Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 32.952.525/0001-13 (EMBARGANTE), CENTRAL BRASIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.425.245/0001-96 (EMBARGADO), LUCIA ELIZABETE DEVECCHI - CPF: 015.400.228-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DEPÓSITO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC EM CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

Não se aplica a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15,

pois não se verifica que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GUENO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME,
opõe embargos de declaração para prequestionamento (ID nº 211192698), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 209928685, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Alega, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no julgado, sob o fundamento de que a embargante demonstrou com evidência a incidência do excesso de execução, sobretudo porque o valor da cotação de soja anexado pela embargada se deu de forma equivocada, uma vez que o valor da soja utilizado deverá seguir o valor da época em que ocorreu o litígio, no dia do vencimento da obrigação, qual seja, no ano de 2007.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada. Sucessivamente, postula o prequestionamento do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 212286194, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, desproveu o recurso.

Confira-se o fragmento do voto:

“
VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de Ação de Depósito nº 1005766-20.2023.8.11.0037, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
CENTRAL BRASIL TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA
em face de
GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA – ME.

Apôs o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente a ação de depósito para condenar o requerido a devolver e depositar o produto (soja), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou a devolver o valor equivalente em dinheiro, corrigido monetariamente, acrescidos dos juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O requerido interpôs recurso de apelação cível nº 0002305-82.2008.11.0037, tendo sido negado provimento ao recurso e majorado os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

Contra esse acórdão foram interpostos Recurso Especial nº 1.991.556 MT (2021/0308685-1) que não foi conhecido, e em agravo de Recurso Especial acrescentou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Houve o trânsito em julgado em 30/11/2022 (ID nº 121764348).

A autora pediu Liquidação de Sentença por Arbitramento, apresentando o cálculo do débito exequendo, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

No ID nº 123185042, foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para as partes trazerem documentos, a fim de se liquidar a dívida.

A parte exequente apresentou documentos e cálculo de atualização para constar na liquidação da sentença, no ID nº 124817522.

A executada opôs embargos de declaração no ID nº 126077348, que, após manifestação da parte exequente no ID nº 126884284, foram rejeitados.

Ao decidir, a i. juíza singular, Dra. Myrian Pavan Schenkel homologou o cálculo apresentado pela exequente, conforme relatado.

Contra essa decisão a executada GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA – ME interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, conforme dispõem os parágrafos 4º e 5º, do artigo 525 do CPC/15, ao alegar excesso de execução, o executado impugnante deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação, in verbis:

“Art. 525. (...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso, a agravante alega excesso de execução, bem como de que somente a Contadoria Judicial é tecnicamente capaz de proceder à análise do cálculo, a fim de dirimir tal controvérsia, para a conferência e acertamento da quantia efetivamente devida.

Todavia, extrai-se dos autos que oportunizadas às partes a apresentarem documentos a fim de liquidar a sentença, nos termos do art. 510 do CPC, a agravante não juntou documentos, nem trouxe qualquer esclarecimento nesse sentido, porém opôs embargos de declaração aduzindo que a liquidação da sentença poderia ser por simples realização de cálculo aritmético, não necessitando de liquidação por arbitramento.

Portanto, a agravante não cumpriu as determinações constantes do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15, isto porque, não aponta quais seriam os erros do cálculo da exequente, bem como não consta o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado do cálculo.

Logo, não apontado os erros do cálculo da exequente, nem o demonstrativo discriminado do cálculo, mostra-se correta a decisão que homologou o cálculo apresentado pela agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO.

I. Conforme o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença que, tendo por fundamento o excesso de execução, não apresentar de imediato o valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

II. No caso concreto, em que pese efetivamente a impugnante ter alegado que não há mais quantia a ser recebida pelo impugnado, não apresentou os demonstrativos discriminados e atualizados do cálculo.

III. De igual forma, não convence o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença não versa exclusivamente sobre o alegado excesso de execução. Isto porque, os fundamentos relativamente aos valores pagos em contrato diverso referem-se ao excesso de execução. Nestas circunstâncias, a rejeição da presente impugnação deve ser mantida, eis que versa apenas sobre a alegação de excesso de execução. (...) AGRAVO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento Nº 70072492200, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - LEI 11.232/05 - ARTIGO 475-L, §2º - FALTA DE PLANILHA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CALCULOS. Incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, acarretar de plano, o demonstrativo do valor que entende devido. Descumprida tal determinação, rejeitar-se-á liminarmente a impugnação.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0002.10.002083-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 10/02/2017)

Ademais, quando lhe foi oportunizado, a agravada, nos termos do art. 510 do CPC, juntou nos autos petição de ID nº 124817522, documentos de dois órgãos oficiais (CONAB e IMEA) com a cotação da soja, realizou a média e apresentou planilha de cálculo realizada através do sistema de cálculo do Tribunal de Justiça de MT, obedecendo o disposto na sentença, portanto, não há erro ou excesso de execução.

Por fim, indefiro o pedido de condenação da agravante em litigância de má-fé, haja vista que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.”
- (ID nº 209928685)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024